Tribunal: TJMT
Processo: 1014250-97.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014250-97.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE IONILDA BRITO DA COSTA (APELANTE), IONILDA BRITO DA COSTA - CPF: 318.173.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), OSMAIR RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 299.965.201-10 (APELADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), IONILDA BRITO DA COSTA - CPF: 318.173.271-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE IONILDA BRITO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 659, §2°
,
DO C
PC

–

PRELIMINAR REJEITADA
– PAGAMENTO DO ITCMD COMO CONDIÇÃO PARA A HOMOLOGAÇÃO – DESNECESSIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A Fazenda Pública
será intimada

a providenciar o
lançamento administrativo do ITCMD após o trânsito em julgado da sentença homologatória
da partilha
, conforme dispõe o art. 659, § 2o, do CPC/15
.

“
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN
” (Tema 1074).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
em Ação de Inventário
que homologou o plano de partilha e determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do Inventário.

O apelante alega que a quitação prévia do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação é condição indispensável para encerrar o arrolamento.

Apesar de intimado
, o apelado não apresentou C
ontrarrazões (ID
.

199869716).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega cerceamento de defesa
visto que não teve

“oportunidade de se manifestar nos autos previamente ao proferimento da sentença”.

Porém
, conforme
dispõe
o artigo
659, §2o
,
do CPC
, a
intimação da Fazenda Pública ocorrerá após o trânsito em julgado
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS AUTOS – ANÁLISE COM O MÉRITO - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS – JULGAMENTO DO TEMA 1074 STJ – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença homologatória, conforme dispõe o art. 659, § 2o, do CPC/15, portanto, não há falar em cercamento de defesa e violação aos artigos 9, 10 e 722, todos do CPC/15.

O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 1074), firmou a tese de que “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a
teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN
.”-
(
TJMT,
N.U 0001005-72.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
julgamento em
1
o-11-
2023, DJE
de
9
-11-
2023).

Rejeito a p
reliminar.

A principal questão suscitada nesta Apelação é o pagamento do Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.074) firmou a tese de
que
,
“
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação,
não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN
”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS –
ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE
. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS
RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo
. III – O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável
as
questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV –
Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais
providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros
. V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente
sobre
os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se
condicionam
ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.
VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido
”
. (STJ
,
1o Seção Especializada
,
Recurso Especial n. 1.896.526 – DF (2020/0118931-6) relatora ministra Regina Helena Costa
,
26 de outubro de 2022).

Portanto
, não há como exigir o pagamento do ITCMD para a homologação da divisão de bens do
de cujus
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que não foram fixados na
primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024